Tribunal: TJMT
Processo: 0000851-41.2013.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000851-41.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empreitada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATA ARAUJO MARTINS EIRELI - ME - CNPJ: 10.937.186/0001-63 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CATAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 15.014.586/0001-10 (APELANTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES – TESE DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA – PRECLUSÃO – TESE QUE NÃO CONSUBSTANCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONSTITUI DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXECUÇÃO PARCIAL – CULPA DO CONTRATANTE – NÃO ENTREGA DE LOCAL EM CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O instrumento contratual não é documento essencial à propositura da ação de conhecimento que veicula a cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços.

2. A não entrega de local em condições propícias para a execução dos serviços atribuídos à contratada, inviabilizando a execução integral do contrato ao tempo ajustado entre as partes, revela a culpa do contratante pelo rompimento contratual e autoriza o recebimento do valor correspondente aos serviços executados parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
CATAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Cobrança de Valores em epígrafe, proposta por
RENATA ARAUJO MARTINS EIRELI - ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a resolução do contrato celebrado entre as partes e condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 17.036,22 a título de ressarcimento do valor dos serviços executados às expensas da autora, além de multa por descumprimento contratual.

A apelante alega que o contrato de prestação de serviços apresentado pela autora é nulo, por ter sido assinado por indivíduo não legitimado para assumir compromissos em nome da sociedade empresária, nulidade que, em sua perspectiva, consubstancia matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No mérito, defende que a inexecução contratual ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, razão pela qual postula a reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização fixada na sentença, ao fundamento de que o ato decisório desconsiderou o desconto de 30% que deveria incidir sobre o valor dos serviços.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Versam os autos sobre Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Cobrança de Valores, proposta por
Renata Araújo Martins – ME
em face da
Catan Construtora e Incorporadora Ltda
.

Na inicial, Renata Araújo Martins – ME narrou ter celebrado contrato de prestação de serviços com a ré, tendo como objeto a fabricação e montagem de calha, rufos e pingadeiras com cobertura de telha metálica e estrutura metálica, serviços esses que deveriam ser executados pela autora.

Ao fundamento de que a ré não cumpriu suas obrigações contratuais, deixando de realizar obras de alvenaria que seriam indispensáveis para a execução dos serviços atribuídos à contraparte e se esquivando do pagamento das prestações pecuniárias devidas, a autora postulou, além da extinção da relação contratual, o recebimento da quantia de R$ 34.762,00, que compreenderia o saldo remanescente da obra acrescido de multa de 10%.

Finda a fase instrutória, na qual foi produzida prova pericial e realizada a inquirição de testemunhas, sobreveio a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando a resolução do contrato e condenando a ré ao pagamento de indenização pelos serviços tidos executados pela autora, no valor de R$ 17.036,22, além da multa prevista na oitiva cláusula do instrumento contratual.

Contra a sentença apenas a ré se insurgiu, pleiteando, conforme relatado, o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Em primeiro lugar, a tese de “nulidade” do contrato celebrado entre as partes é preclusa, eis que suscitada tão somente após a prolação da sentença.

Diversamente do que sustenta a apelante, a referida tese não caracteriza matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição, tendo em vista que
o instrumento contratual não é documento essencial à propositura da

ação de conhecimento
.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS.
JUNTADA DE CONTRATO FORMAL ASSINADO ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO EXECUTIVA OU MONITÓRIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONSTITUI DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA
. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE, POR OUTROS DOCUMENTOS, RESTOU DEMONSTRADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO. EXISTÊNCIA E VALIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA E NÃO CONTESTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00034401920178160056 PR 0003440-19.2017.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 25/11/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2019)

Ademais, a própria apelante admitiu, nos atos processuais que antecederam a prolação da sentença, que a parte autora foi, efetivamente, contratada para a prestação dos serviços indicados no bojo do contrato que acompanha a inicial.

Superado esse obstáculo, passo à análise da matéria de fundo, que consubstancia a controvérsia a respeito da culpa pela inexecução contratual.

É certo que a parte autora assumiu a obrigação de fabricar e montar calhas, rufos e pingadeiras em determinado conjunto imobiliário, seguindo as especificações do documento trazido à baila no id. 85059469 – p. 20. Igualmente, é incontroverso que esses serviços não foram integralmente executados no prazo estabelecido entre as partes.

Entretanto, o contrato previa como obrigação da ré entregar o local devidamente preparado para receber os serviços que seriam executados pela contraparte.

Dito isso, o perito do juízo atestou que os serviços de alvenaria eram predecessores do objeto contratual, de forma que deveriam necessariamente ser providenciados pela ré para que a parte autora pudesse finalizar as obras que lhe competiam.

Ocorre que, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o
expert
afirmou que apenas um dos blocos que receberiam os serviços da autora apresentava as condições necessárias para tanto, inviabilizando o início e/ou a conclusão dos serviços pactuados (id. 85059474 – p. 17).

Especificamente ao responder aos quesitos “f1” e “f2”, o perito judicial asseverou que a instalação de “acabamento de pingadeiras” não era possível nas condições observadas no local, acrescentando que “por se tratar de um material dúctil e possuir uma seção transversal de pequena espessura, deformando-se facilmente”, para que o serviço fosse executado e/ou concluído, era indispensável a conclusão de todos os serviços predecessores, que, como relatado, competiam à própria ré.

O perito também atestou que a execução apenas parcial dos serviços de estrutura metálica, calhas, telhas e rufos se deveu à incompletude de áreas construídas nos fundos de cada bloco do conjunto imobiliário (id. 85059474 – p. 19).

Como se infere das conclusões periciais, robustas diante das alegações das testemunhas, a não entrega do local em condições propícias para a execução dos serviços atribuídos à autora inviabilizou a execução do contrato ao tempo ajustado entre as partes, o que evidencia a culpa da ré pelo rompimento contratual e o acerto da sentença ao reconhecer o direito ao recebimento do valor correspondente aos serviços executados parcialmente.

A propósito:

"AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXECUÇÃO PARCIAL - CULPA DO CONTRATANTE - ALEGAÇÃO DE CULPA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - DEVER DE PAGAMENTO RECONHECIDO
- ABATIMENTO DO VALOR PAGO A OUTRO PROFISSIONAL PARA CONCLUIR A OBRA - PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ENTRE OS CONTRATANTES - MULTAS CONTRTUAIS PREVISTAS AO EXECUTOR INDEVIDAS - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO IMPROVIDO.
Comprovado que a inexecução parcial dos serviços teve por motivo erros no primeiro projeto fornecido pelo contratante e não evidenciada a culpa do executor, é justo e devido o pagamento do preço convencionado.
É correta, diante da execução apenas parcial do trabalho, a dedução do montante pago a outro profissional, contratado para concluí-lo, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro entre os contratantes. Não são devidas as multas contratuais previstas ao executor dos serviços, evidenciando-se que a inexecução parcial não ocorreu por culpa deste".

(TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 26422006 MT, Relator: JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, Data de Julgamento: 20/03/2007, 2a TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 23/03/2007)

Por fim, o pedido de abatimento de 30% do valor dos serviços não comporta deferimento, considerando que, de acordo com o orçamento apresentado no id. 85059469 – p. 24, o desconto pressupunha o pagamento à vista, o que evidentemente não ocorreu na hipótese, dada a necessidade de acionamento do Poder Judiciário para o recebimento do montante devido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro em 5% os honorários sucumbenciais (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021